Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÕES DA CITAÇÃO. MERA FORMALIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando válida a citação por hora certa, em que os Agravantes requerem a reforma da decisão, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por hora certa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação da Ré CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, realizada por hora certa, é válida.
III. Razões de decidir
3. O Oficial de Justiça, no exercício de suas funções, possui fé pública, razão pela qual as informações por ele certificadas nos autos possuem presunção relativa de veracidade.
4. No caso em questão, as circunstâncias apontadas pelo Oficial de Justiça revelam seu esforço para efetivar a citação da Ré, sobretudo diante de relevantes indicadores de ocultação desta, de modo a justificar a adequação da citação por hora certa.
5. Segundo o STJ, o envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório.
IV. Dispositivo de tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “1. Se foi demonstrado que o Oficial de Justiça se empenhou para efetivar a citação da parte Ré, mas esta deliberadamente se ocultou para frustrar a citação, está justificada a adequação da citação por hora certa, tendo em vista que, pelas circunstâncias do caso concreto, ficou demonstrado que aquela tinha conhecimento do processo. 2. Segundo o STJ, o envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252, 253 e 254.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.030-MG 2008/0188304-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.10.2011; TJDFT, Acórdão 1.937.691, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024.